Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710141-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERREIRA E COSTA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: REGINALDO PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERREIRA E COSTA ENGENHARIA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos: “Consoante se verifica, a decisão de ID 145077235 assinalou à requerida o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que viesse a demonstrar a regularidade da sua representação processual, comprovando, ademais, o recolhimento das custas processuais inerentes à reconvenção, sob pena de restar indeferido o seu processamento. Em atendimento ao comando, a ré se limitou a regularizar a sua representação processual, apresentando os documentos de ID 149279615, que reputo suficientes e adequados para tanto, abstendo-se, contudo, de demonstrar o recolhimento das custas inerentes à reconvenção. Assim, não tendo havido a satisfação do pressuposto processual específico, indefiro o processamento da pretensão reconvencional. No que se refere aos pedidos formulados em ID 149279614, nada há a deliberar, uma vez que, por certo, as providências apontadas não guardam relação com o comando de aditamento, veiculado pela decisão de ID 145077235, representando, em verdade, medidas instrutórias, a serem objeto de oportuna deliberação. À parte autora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da contestação apresentada, devendo, na mesma oportunidade, especificar as provas que ainda pretenda produzir, indicando precisamente o ponto controvertido que pretende provar com cada modalidade pretendida. Sob pena de preclusão, caso requeira a oitiva de testemunhas, deverá indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretende provar, observando, desde logo, a limitação estabelecida pelo art. 357, § 6o, do CPC. Também sob a mesma pena, caso requeira perícia, deverá indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queira, assistente técnico. Decorrido o prazo assinalado à parte autora, intime-se a parte ré, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, também em especificação de provas, nos exatos termos acima consignados, bem como em relação a documentos eventualmente juntados pela requerente. Após, devidamente certificados, voltem-me conclusos.” (grifei) – ID 150644251 dos autos de origem (processo n. 0734847-46.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, narra: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada, movida em desfavor da Agravante, acerca do contrato de reforma de imóvel urbano firmado entre as partes na data de 18/09/2021, seguido de seus termos aditivos e alterações da data de entrega, tudo conforme demonstrado na peça contestatória (ID 144440324). Em sede de Contestação, o Agravante apresentou suas razões de fato e direito, pleiteando dentre outros pedidos perante o Juízo "a quo" sobre a devida Reconvenção em face do Agravado, no valor estimado de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais). Feito isso, o Agravante foi intimado à regularizar a representação processual, embora já o tivesse feito no ID 144440325 e ainda, para que recolhesse as custas processuais inerentes à reconvenção, sob pena de restar indeferido o seu processamento, nos termos da decisão proferida no ID 145077235. No ato de organização administrativa para recolhimento das custas, foi levantada a alta probabilidade do valor da reconvenção ser maior que o contestado, tendo o Agravante buscado a confirmação no seu controle de entradas e saídas, momento em que verificou que havia perdido todo o controle de pagamentos dos últimos aproximados 2 anos. O Agravante diligenciou por dias na assistência técnica e junto a gerência do BRB, na busca de recuperar a planilha e/ou ter o levantamento de transações bancárias entre as partes, sem sucesso. Conforme as primeiras orientações da gerente do BRB, Sra. Mariana Rodrigues, tais informações careceriam de movimentação junto a outros setores e maior prazo: ( ) O link abaixo demonstra o teor do 1o áudio (54 segundos) enviado pela gerente da instituição bancária ao administrador do Agravante: https://drive.google.com/file/d/13y4FZppn6wkfEXCWyXC0cke6JXirlRJK/view?usp=sharing Ademais, em 08/02/2023, o BRB informou no 2o áudio (32 segundos): “não ter respostas [...], que “veria” se consegue resposta da área indicada para solução [...]: https://drive.google.com/file/d/1fUwqRoOuG5IhKu5AwanUW2gUfUA2iliv/view?usp=shari ng Em última tentativa, a gerente da unidade onde a Agravante é correntista, informou que tais informações somente poderão serem cumpridas por determinação judicial, em atenção à dados sensíveis de terceiros. É de extrema importância o levantamento das transações bancárias efetuadas entre as Partes para demonstrar a existência da Reconvenção e confirmar o valor devido pelo Agravado, o que se insere no contexto de exercício da defesa, garantido pelo artigo 5, inciso LV da Constituição Federal. Ademais, se ausentes tais pedidos e recolhimentos nesse momento processual, o Agravante será penalizado com a ocorrência da preclusão e futuramente, da coisa julgada, possibilidades estas que sendo ocasionadas pela decisão do Juízo “a quo” ferem seu direito ao contraditório e ampla defesa.” – ID 44839708, pp. 2 a 4. Alega: “Em breves linhas foi demonstrado: → o pleito reconvencional no Juízo “a quo” → a necessidade de levantamento dos valores adimplidos e comprovação dos valores vincendos, para que seja justa a decisão de 1o instância → a necessidade de esclarecimento do valor reconvencional nessa fase processual, em prevenção à preclusão e coisa julgada → o entendimento jurisprudencial dessa Corte acerca das razões de fato e de direitos do Agravante. Certos de que, muito embora tenha o Juízo “a quo” entendido que tais diligências podem ser feitas antes da audiência de instrução e julgamento, é de se atentar ao teor da decisão anterior, que se inclinou prejudicialmente ao Agravante caso não recolhesse as custas, o que de fato aconteceu no ID 150644251, mediante o indeferimento da Reconvenção. Por tudo quanto exposto, requer aos ínclitos julgadores que seja deferida a reforma da decisão contida no ID 150644251 da origem, conforme as razões de fatos e de direitos demonstradas na presente petição, determinando a reforma da decisão para que o Juízo “a quo” intime o Banco de Brasília, haja vista ter sido demonstrado, com a devida vênia, a violação da construção da defesa do Agravante e possível dívida à maior, é o que requer.” (grifei) – ID 44839708, p. 6. Requer ao final: “a) Pelo exposto, requer o Agravante que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, comunicando-se tal decisão ao Juízo “a quo”, qualificado nestas razões recursais; b) Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão proferida no ID 150644251 da ação 0734847-46.2022.8.07.0001 em trâmite perante a 22a Vara Cível de Brasília/DF, determinado que o Juízo “a quo” se digne à intimação da Agência do Banco de Brasília n. 208, localizada no Setor Comercial Sul Q. 5 - Asa Sul, Brasília - DF, 70297-400, telefone: (61) 3241-9013, na pessoa da Sra. Mariana Rodrigues – gerente de negócios, endereço eletrônico: mariana.oliveira@brb.com.br, para que informe as transações bancárias realizadas entre as Partes deste processo, movimentação essa efetuada entre os dias 18 de setembro de 2021 e 05 de abril de 2022, voltado à comprovação da Reconvenção e do seu valor exato.” (grifei) – ID 44839708, pp. 6/7. Preparo recolhido (ID 44840510). É o relatório. Decido. Consoante relatado, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual indeferido “o processamento da pretensão reconvencional” por não ter o réu/reconvinte recolhido as custas processuais referentes à reconvenção no prazo assinalado pelo Juízo. A matéria em discussão nos autos (indeferimento de processamento da reconvenção) não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Por outro lado, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. É o caso dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa à reconvenção. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Apesar de não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere o processamento de reconvenção enquadra-se na excepcionalidade que autoriza o conhecimento de recurso imediato, consoante o entendimento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos. ( ).”(Acórdão 1414484, 07006385420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da excepcionalidade apresentada, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0734847-46.2022.8.07.0001), trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por REGINALDO PEREIRA GONCALVES (agravado) em desfavor de FERREIRA E COSTA ENGENHARIA LTDA (agravante). A agravante apresentou contestação e reconvenção, e não recolheu as custas em relação a esta (ID 144440324 na origem). Intimada para demonstrar a regularidade de sua representação processual, bem como para “comprovar o recolhimento das custas processuais inerentes à reconvenção, sob pena de restar indeferido o seu processamento” (ID 145077235 na origem), a agravante requereu dilação de prazo para cumprimento: “( ) Acerca do pedido reconvencional, insta mencionar que a Requerida sofreu extravio de todo o controle de pagamentos das etapas da construção, tendo durante todo o período diligenciado junto à gerência da sua instituição bancária para levantamento dos comprovantes de valores tranferidos pelo Requerente em seu favor, sem êxito. Esses comprovantes são de suma importância para comprovar a Reconvenção entre as Partes e consequentemente, justificar o recolhimento das custas processuais. ( ) Por tudo quanto exposto, requer à Vossa Excelência: 1) A dilação do prazo estipulado no ID 145077235, e; 2) A intimação da Agência do Banco de Brasília n. 208, localizada no Setor Comercial Sul Q. 5 - Asa Sul, Brasília - DF, 70297-400, telefone: (61) 3241-9013, na pessoa da Sra. Mariana Rodrigues – gerente de negócios, endereço eletrônico: mariana.oliveira@brb.com.br, para que informe as transações bancárias realizadas entre as Partes entre 18 de setembro de 2021 e 05 de abril de 2022, voltado à comprovação da Reconvenção e seu valor exato.” – ID 149279614 na origem. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o processamento da reconvenção. Pois bem. Como se viu, FERREIRA E COSTA ENGENHARIA LTDA (agravante) propôs reconvenção sem recolher as custas e, após ter sido oportunizado seu recolhimento, sob pena de indeferimento de seu processamento, requereu dilação de prazo, limitando-se a alegar extravio de comprovantes de valores que comprovariam os valores que seria objeto do pedido reconvencional. E requereu diligência junto ao Banco BRB para levantamento das transações bancárias entre as partes. A obrigatoriedade do reconvinte promover o recolhimento das custas processuais, sob pena do cancelamento da distribuição do feito, encontra-se disposta no art. 290, do, CPC: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Da mesma forma, nos termos do art. 184, § 3o do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, são devidas custas na reconvenção: “Art. 184. A cobrança de custas processuais para as ações sujeitas à distribuição, ressalvados os casos legais de isenção, será realizada de acordo com as Tabelas do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mediante a emissão de Guia de Recolhimento da União – GRU, que compreenderá os itens: ( ) §3o O pedido de cumprimento de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais. (Redação dada pelo Provimento 1, de 2016)” (grifei). Desse modo, ante o não recolhimento das custas, intimado o reconvinte para recolhê-las, em caso de inércia (art. 485, III do CPC), a extinção da reconvenção é medida que se impõe. No sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais da reconvenção enseja a sua extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. IV, ambos do CPC. ( ) (TJ-DF 07028766220178070019 DF 0702876-62.2017.8.07.0019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 18/11/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, correta decisão agravada. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora